Tribunal: TJMT
Processo: 1011249-40.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011249-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDSON CESAR ZARDO - CPF: 010.250.431-89 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), TERRASOL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 18.012.035/0001-06 (AGRAVANTE), ALBERTO FRANCISCO CABRAL BOTTENE - CPF: 246.158.228-98 (AGRAVADO), CAROLINE FERRAZ DE ARRUDA BOTTENE - CPF: 299.718.918-75 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de valores em conta bancária de titularidade exclusiva da esposa, estranha à relação processual. Fração penhorável. Ônus do exequente de demonstrar a comunicabilidade dos valores ou a sua titularidade pelo executado. Encargo não satisfeito. Bem próprio incomunicável. Reserva de meação. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por
Terrasol
Comércio e Representação de Produtos Agrícolas Ltda. contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, ao analisar impugnação apresentada
pela cônjuge
do executado, reconheceu parcialmente a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária de sua titularidade exclusiva, determinando a preservação de sua meação e autorizando o levantamento em favor da exequente apenas da fração correspondente à meação do executado. A agravante sustentou que a dívida teria sido contraída em benefício comum do casal e requereu o levantamento integral do valor considerado penhorável.

II. Questão em discussão

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se valores depositados em conta bancária de titularidade exclusiva
da cônjuge
do executado, especialmente verbas salariais, podem responder integralmente por dívida contraída apenas pelo marido; e (
ii
)
estabelecer se a alegação de proveito comum da obrigação autoriza a supressão da meação da
cônjuge não devedora
e o levantamento integral dos valores penhorados em favor da exequente.

III. Razões de decidir

3. A cônjuge agravada não integra a relação obrigacional executada, pois não subscreveu o título executivo nem assumiu a dívida, figurando apenas como cônjuge anuente na cédula que originou a obrigação.

4. A análise da responsabilidade patrimonial exige, inicialmente, a definição da natureza dos valores depositados na conta
da cônjuge
, distinguindo-se o patrimônio comum dos bens próprios.

5. Os proventos do trabalho pessoal
da cônjuge
constituem bens próprios incomunicáveis, nos termos do art. 1.659, VI, do Código Civil, não integrando o patrimônio comum do casal e não respondendo por dívida contraída exclusivamente pelo marido.

6. O reconhecimento de que a obrigação foi assumida em benefício da família apenas autoriza a responsabilização do patrimônio comum, não convertendo em bens comuns aqueles que a lei qualifica como bens próprios.

7. A relativização da impenhorabilidade salarial pressupõe que a verba pertença ao próprio devedor, não sendo aplicável ao salário de cônjuge que não responde pela dívida executada.

8. Em relação aos valores cuja natureza não foi comprovada, incumbe ao exequente demonstrar que integram o patrimônio comum ou pertencem ao executado, ônus que não se satisfaz pelo simples fato da existência de casamento sob o regime da comunhão parcial de bens.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a penhora de ativos financeiros mantidos em conta pessoal de cônjuge estranho à relação processual sem demonstração concreta de comunicabilidade patrimonial ou de titularidade do executado sobre os valores constritos.

10. Inexistindo prova de que os valores depositados em conta exclusiva da agravada integrem o patrimônio comum ou pertençam ao executado, deve ser preservada a meação da
cônjuge não devedora
.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os proventos do trabalho pessoal do cônjuge não devedor constituem bens próprios incomunicáveis e não respondem por obrigação assumida exclusivamente pelo outro consorte.

2. O reconhecimento de que a dívida foi contraída em benefício da família autoriza apenas a responsabilização do patrimônio comum, sem alterar a natureza jurídica de bens próprios definidos em lei.

3. A penhora de valores depositados em conta bancária de titularidade exclusiva de cônjuge estranho à execução exige demonstração concreta de que integram o patrimônio comum ou pertencem ao executado.

4. O ônus de comprovar a comunicabilidade dos valores existentes em conta exclusiva do cônjuge não devedor incumbe ao exequente.

5. A relativização da impenhorabilidade salarial não se aplica ao salário de cônjuge que não responde pela dívida executada.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, IV, 1.015, parágrafo único, e 1.019, II; CC,
arts
. 1.658, 1.659, VI, 1.644 e 1.664.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.869.720/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 27.04.2021,
DJe
14.05.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.280.860/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 04.03.2024,
DJe
07.03.2024; STJ,
EREsp
866.738/RS, Corte Especial; STJ,
AgRg
no
AREsp
427.980/PR; TJMT, AI 1000150-71.2025.8.11.0012, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
TERRASOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT (Id. 223330490), nos autos da execução de título extrajudicial n. 1001284-76.2023.8.11.0086, movida em face de ALBERTO FRANCISCO CABRAL BOTTENE, na qual, a requerimento da exequente, estendeu-se a constrição ao patrimônio de sua cônjuge, CAROLINE FERRAZ DE ARRUDA BOTTENE, a título de responsabilidade patrimonial secundária.

A execução tem por título o Termo de Confissão de Dívida de Id. 113486358 do processo de origem — subscrito unicamente pelo executado Alberto —, oriundo da Cédula de Produto Rural n. 001/2022 (Id. 169597394 do processo de origem), atribuído à causa o valor de R$ 214.469,04.

Frustradas as diligências em face do executado, deferiu-se (Id. 187323779 do processo de origem) a penhora de valores em conta bancária de titularidade exclusiva
da cônjuge
, efetivada por meio do SISBAJUD, no montante de R$ 12.100,80.

Intimada, Caroline apresentou impugnação sustentando: (i) a nulidade da constrição, por ausência de prévia intimação e ofensa à vedação da decisão surpresa; e (
ii
) a impenhorabilidade dos valores, por constituírem sua remuneração como coordenadora pedagógica, verba de natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC). A exequente impugnou a alegação sustentando que a dívida teria sido contraída em proveito comum do casal.

A decisão agravada (Id. 223330490 do processo de origem) afastou a nulidade da constrição e, no exame da impugnação, assentou que, dos R$ 12.100,80 bloqueados, apenas R$ 6.701,44 tiveram natureza salarial comprovada, indeferindo a impenhorabilidade dos R$ 5.399,36 restantes por ausência de prova de origem em aposentadoria. Relativizando a impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC), manteve a penhora de 30% da verba salarial (R$ 2.010,43) e reconheceu impenhoráveis os 70% (R$ 4.691,00). Apurou, assim, como penhorável o montante de R$ 7.409,79 — soma dos 30% do salário (R$ 2.010,43) com os R$ 5.399,36 de natureza não comprovada —, determinando que a penhora recaísse apenas sobre a meação do executado.

Em consequência, repartindo o valor penhorável em duas meações de R$ 3.704,89, a decisão determinou, após o trânsito em julgado: (i) o levantamento dos R$ 4.691,00 impenhoráveis em favor da
cônjuge não executada
; (
ii
) o levantamento da meação dela, de R$ 3.704,89, também em seu favor; e (
iii
) o levantamento da meação do executado, de R$ 3.704,89, em favor da exequente.

Nas razões recursais, a agravante não impugna o reconhecimento da impenhorabilidade salarial. Insurge-se, exclusivamente, contra a reserva da meação: sustenta que, por ter a dívida sido contraída em proveito comum do casal (art. 790, IV, do CPC, e art. 1.644 do Código Civil), também a meação
da cônjuge
responde pela obrigação, razão por que pede o levantamento integral dos R$ 7.409,79 em seu favor.

Não houve pedido de efeito suspensivo. Intimada para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC), a parte agravada não se manifestou. Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Da admissibilidade

O recurso é próprio e tempestivo. Cuidando-se de decisão interlocutória proferida no processo de execução, é cabível o agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Dele conheço.

2. Do mérito

2.1. Da delimitação da controvérsia

Convém demarcar, com precisão, o que efetivamente se devolve. A agravante não impugna a impenhorabilidade reconhecida na origem; a ela, ao contrário, expressamente anui. Sua insurgência cinge-se à reserva da meação: pretende levantar a integralidade do valor tido por penhorável (R$ 7.409,79), e não apenas a metade correspondente à meação do executado.

Esse montante, porém, é heterogêneo. Compõe-se de duas parcelas de natureza distinta: (i) R$ 2.010,43, relativos a 30% da verba salarial comprovada — cuja impenhorabilidade, no restante (70%), a própria agravante reconhece; e (
ii
) R$ 5.399,36, de natureza não comprovada nos autos.

Quanto à primeira parcela, a controvérsia é, a rigor, inexistente. Por se tratar de salário da agravada, sequer os 30% comportavam constrição — como adiante se pontuará (item 2.5) —, de sorte que a penhora salarial, longe de poder ser ampliada em favor do credor, só subsiste, na fração mantida, por força da vedação à reformatio in pejus. Não há, sobre o salário da esposa, meação do executado a ser entregue à exequente.

Resta, pois, como efetivo objeto do recurso — no único plano em que a pretensão poderia aproveitar à agravante — a sorte da parcela não salarial (R$ 5.399,36) e a reserva de meação a ela aplicada. É nesse ponto que se concentra o exame de mérito; o tratamento do salário, adiante, presta-se sobretudo a evidenciar que dele não promana meação alguma em favor do credor.

2.2. Da posição processual da agravada

Registre-se, de início, que Caroline não é devedora. Não subscreveu o título executado — o Termo de Confissão de Dívida foi firmado unicamente por Alberto. Na Cédula de Produto Rural que deu origem ao débito, figurou como cônjuge anuente, não como emitente ou avalista. Foi trazida ao feito não como codevedora, mas a título de responsabilidade patrimonial secundária do cônjuge.

Frise-se, ainda, que a afirmação da exequente de que Caroline seria sócia-arrendatária do empreendimento é mera alegação, desacompanhada de qualquer prova, e como tal não pode servir de fundamento à constrição.

2.3. Da natureza dos valores: o salário como bem próprio

Antes de cogitar do benefício, impõe-se saber a quem pertence o dinheiro. É que a responsabilidade patrimonial do cônjuge — e, com ela, a própria meação — pressupõe que os valores integrem o patrimônio comum; tratando-se de bem próprio, não há meação a partilhar nem patrimônio comum a que estender a responsabilidade secundária. A definição da natureza dos valores, portanto, antecede e condiciona o exame do proveito da dívida.

Essa definição resolve-se à luz do Código Civil, e não pela regra segundo a qual cabe ao meeiro provar que a dívida não beneficiou a família — regra
que, como adiante se verá (item 2.7), pressupõe já resolvida a questão anterior, a de saber se o numerário integra o patrimônio comum.

O critério de comunicabilidade, definido pelo próprio Código Civil, é o seguinte: se o valor depositado na conta do cônjuge provém da alienação de bem comum, comunica-se (art. 1.658); mas, se provém dos proventos do trabalho pessoal do titular da conta, não se comunica, por força do art. 1.659, VI, do Código Civil.

2.4. Da subsunção ao caso: o salário comprovado da agravada

É exatamente a hipótese dos autos. A decisão agravada reconheceu — à vista do contrato de prestação de serviços e dos extratos — que R$ 6.701,44 ostentam natureza salarial, correspondendo à remuneração de Caroline como coordenadora pedagógica. Sendo proventos do seu trabalho, tais valores são bem
próprio
dela, que não ingressa na comunhão (art. 1.659, VI, do CC). E, não integrando o patrimônio comum, não respondem pela dívida do marido: não há, sobre o salário da esposa, meação do executado a ser alcançada, nem patrimônio comum a que se possa estender a responsabilidade secundária.

T
ratando-se de verba salarial, sequer se ingressa no debate sobre benefício e meação: o dinheiro é, por definição legal, exclusivamente da esposa. Registre-se, por honestidade argumentativa, que a incomunicabilidade do provento do trabalho, uma vez recebido e mantido em conta, comporta divergência — há corrente que sustenta integrar o numerário o patrimônio comum a partir do momento em que amealhado. A questão, contudo, mostra-se aqui dispensável: ainda que se acolhesse tal entendimento, o desprovimento subsistiria por fundamento autônomo, adiante exposto, ligado ao ônus probatório de que a exequente não se desincumbiu (item 2.7).

2.5. Do tratamento indevido do salário da
cônjuge não devedora
: relativização e meação

Cabe um registro adicional. A relativização da impenhorabilidade salarial adotada na origem — penhora de 30% da remuneração — tem por pressuposto que o titular da verba seja o próprio devedor, hipótese em que a jurisprudência admite alcançar parcela do salário para a satisfação de dívida não alimentar (art. 833, IV, do CPC).

Caroline, contudo, não é devedora. Seu salário não comporta a relativização reservada ao executado, simplesmente porque não responde pela dívida do marido: é bem próprio incomunicável (art. 1.659, VI, do CC).

De fato, p
or ser bem próprio, o salário não comporta meação: sobre os proventos do trabalho da esposa não há fração alguma pertencente ao marido. Ao incluir a parcela salarial (R$ 2.010,43) no montante repartido em meações,
foi entregue ao
exequente metade do que é, por definição legal, integralmente da agravada — cerca de R$ 1.005,22 de salário que sequer poderiam ter sido alcançados.

Todavia, s
endo a exequente a única recorrente, é vedado a este Tribunal ampliar a proteção em seu desfavor (proibição da
reformatio in pejus
), razão por que a partilha e a constrição de 30% remanescem tal como fixadas na origem. O registro presta-se, porém, a reforçar a improcedência da pretensão recursal: se nem a parcela tida por penhorável comportava constrição a título de bem comum, com mais razão inexiste meação
da cônjuge
a ser entregue ao credor.

2.6. Da insuficiência do reconhecimento de “benefício comum” lançado na cédula

Não socorre a agravante a cláusula da Cédula de Produto Rural em que Caroline, na condição de anuente, declarou reconhecer o compromisso como assumido em benefício comum do casal. Em primeiro lugar, porque se trata de cláusula de anuência conjugal, subscrita por ela na qualidade de esposa — assim como, de resto, assinou o distrato de Id. 157243485 por ser esposa —, e não de assunção da dívida, que permaneceu exclusivamente do emitente Alberto.

Em segundo lugar, e sobretudo, porque ainda que se tomasse aquele reconhecimento como prova de proveito, o benefício comum apenas faz responder o patrimônio comum (art. 1.664 do CC); não converte em comum aquilo que a lei define como bem próprio. O salário da esposa permanece incomunicável, beneficiada ou não a família.

2.7. Da fração de natureza não comprovada (R$ 5.399,36)

Chega-se, assim, ao ponto em que efetivamente se decide o recurso. Quanto à parcela de R$ 5.399,36, cuja natureza salarial não foi comprovada, não incide o art. 1.659, VI. Subsiste, porém, obstáculo diverso à pretensão de levantá-la integralmente. Tratando-se de conta de titularidade exclusiva de terceiro que não integra a relação processual, competia à exequente demonstrar indícios concretos de que tais valores pertencem ao executado ou ao patrimônio comum — ônus de que não se desincumbiu (REsp 1.869.720/DF). Não basta, para alcançar a conta de quem não é parte, o simples fato do casamento sob comunhão parcial.

Nem aproveita à agravante o argumento de que incumbiria à cônjuge o ônus de provar que a dívida não reverteu em proveito da família (
AgRg
no
AREsp
427.980/PR). É que esse ônus — efetivamente do meeiro — pressupõe já resolvida a questão anterior, a de saber se o numerário integra o patrimônio comum; e, quanto a esta, o Superior Tribunal de Justiça, no precedente acima, distinguiu expressamente
os dois planos, assentando que a regra do ônus do meeiro quanto ao benefício (
EREsp
866.738/RS, Corte Especial) não se aplica à prova da natureza das verbas depositadas em conta de cônjuge que não compõe a lide. Antes de indagar se a dívida beneficiou a família, cumpre saber se o dinheiro é do casal — e esse ônus, tratando-se de conta de titularidade exclusiva de terceiro, é da exequente.

A anuência lançada na Cédula de Produto Rural
demonstra
, quando muito, o proveito comum da obrigação; não demonstram que o executado se utilize da conta pessoal da agravada, nem que os valores ali depositados lhe pertençam. Persiste, pois, não vencido o ônus que à exequente competia.

A orientação que aqui se adota encontra-se consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que reputa inadmissível a penhora de ativos financeiros de cônjuge estranho à lide quando a dívida não se comunica com o patrimônio comum, em julgado assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens
. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos
arts
. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em
sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua
conta-corrente
para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio. 5. Recurso especial não provido.

(
REsp n. 1.869.720/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
de 14/5/2021.)

E a orientação, longe de isolada ou superada, consolidou-se de forma unânime na própria Terceira Turma, em julgado mais recente que, ao reafirmar o precedente acima — desta vez com a adesão expressa da Ministra Nancy Andrighi, vencida no acórdão transcrito —, deixou claro que a controvérsia se resolve, em casos como o presente, pela distribuição do ônus probatório quanto à titularidade dos valores constritos, encargo que à exequente competia e do qual não se desincumbiu, independentemente de a cônjuge ter sido ou não ouvida nos autos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DA ESPOSA DO EXECUTADO, A QUAL NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte,
é descabida penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, somente pelo fato de ser casado com a parte executada sob o regime de comunhão parcial de bens
. [...] 3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.280.860/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.)

Desse modo
, a manutenção da decisão
agravada
assenta-se em fundamentos autônomos, cada qual suficiente, por si só, ao desprovimento.

O primeiro é de ordem processual: o capítulo que reconheceu a impenhorabilidade da verba alimentar — os 70% da remuneração comprovada —
não foi impugnado pela agravante, que a ele expressamente anuiu nas razões recursais; achando-se fora do efeito devolutivo, está a salvo de reexame.

O segundo respeita à fração tida por penhorável: depositada em conta de titularidade exclusiva de terceiro estranho à relação processual, sua entrega ao credor pressupunha que a exequente demonstrasse indícios concretos de que os valores pertencem ao executado ou ao patrimônio comum — ônus de que não se desincumbiu, na linha consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.869.720/DF e
AgInt
no
AREsp
2.280.860/MG).

A esses fundamentos soma-se, como reforço, a natureza salarial da parcela comprovada: por constituir provento do trabalho pessoal da agravada, é bem próprio (art. 1.659, VI, do CC). E ainda que se adote a corrente que reputa comunicáveis os proventos uma vez incorporados ao patrimônio comum, o resultado não se altera, pois remanesceria à exequente o ônus — igualmente não satisfeito — de demonstrar essa incorporação. Por qualquer dos caminhos, não há meação
da cônjuge
a ser suprimida em favor do credor.

A decisão agravada, ao reconhecer a impenhorabilidade e resguardar a meação, deve ser mantida. A solução harmoniza-se, ainda, com a jurisprudência deste Tribunal, que preserva a meação do cônjuge não participante salvo prova efetiva de benefício (Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1000150-71.2025.8.11.0012, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026